Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. HARMONIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORROBORAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, aliados ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou que houve ofensa à integridade corporal da vítima em virtude da violência empregada pelo réu, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) se o réu não admite a prática do tipo penal previsto no artigo 213, do Código Penal, mas apenas apresenta a sua versão dos fatos em busca da autodefesa, narrando que a prática sexual teria se dado com o consentimento da vítima.